Tribunal: TJES
Processo: 0017346-97.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017346-97.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PREVISTA NO ARTIGO 6º DO DECRETO-LEI N. 4.048/42 – LEGITIMIDADE DO SENAI – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao que se verifica, a controvérsia se restringe ao reconhecimento da legitimidade do SENAI para promover a cobrança da contribuição adicional prevista no artigo 6º o Decreto- Lei nº 4.048/42.

2. Não obstante, tal questão já foi suficientemente debatida pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido consolidado o entendimento de que o SENAI é parte legitima para propor ação de cobrança referente a contribuição adicional. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.034.791; Proc. 2021/0378084-5; SP; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 26/05/2023)

3. Assim, não merece reparos a sentença recorrida, que condenou a empresa ora apelante ao pagamento da contribuição adicional prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito como segue.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
ajuizou esta ação de cobrança em face de
DUTO ENGENHARIA LTDA
aduzindo, em sua exordial, que a empresa ora apelante
a)
exerce atividade prevista no art. 2D do Decreto-Lei n'246 de 05 de fevereiro de 1944, sendo contribuinte compulsória do SENAI;
b)
tem mais de quinhentos empregados em seus quadros, o que gera a obrigação legal de recolher em favor do Requente contribuição adicional prevista no art. 6D do DL 4048 de 22 de janeiro de 1942;
c)

não vem cumprindo com o ajustado, o que levou a emissão da notificação de débito n'. 16925/DN no valor de R$ 49.899,26 (quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) referente as competências 08/2013 a 13/2013; 01/2014 a 13/2014 e 01/2014 a 06/2015;
d)
teve ciência da referida notificação em 10/09/2015, até 04/2017, o valor atualizado do débito era de R$ 58.376,58 (cinquenta e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Ao analisar o mérito, o juízo
a quo
reconheceu a procedência do pedido autoral, condenando a empresa apelante no seguintes termos:

No que se refere a contribuição prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42 e no art. 3º do Decreto-Lei nº 4.936/42, sabe-se que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é legítimo para fiscalizar e arrecadar contribuição cuja competência seja reservada a União, tratando-se, portanto, de hipótese de parafiscalidade.

No entanto, embora o Requerente esteja autorizado a fiscalizar e arrecadar a contribuição prevista no art. 6º do Decreto-Lei no 4.048/42 e no art. 3º do Decreto-Lei no 4.936/42, por ser pessoa jurídica de direito privado não vinculada â Administração Pública, não realiza e nem desempenha atividade administrativa de lançamento tributário.

[...]

Diante disso, de fato, o Requerente e, via de consequência, seus funcionários, não estão autorizados a realizarem lançamentos de créditos tributários, uma vez que sua natureza é de pessoa jurídica de direito privado não vinculada a Administração Pública, sendo a presente demanda a via adequada para constituir o crédito ora pretendido pelo Requerente, não havendo o que se falar em necessidade de lançamento para o ajuizamento da presente demanda.

Em outras palavras, tendo em vista que a presente demanda é cognitiva e que estão devidamente expostos na inicial os fundamentos de fato e de direito da cobrança, além de tudo que já consta na Notificação de Débito n.o 16925/DN, é certo que restaram atendidos os requisitos legais para a perseguição do crédito tributário (tributo), tendo sido devidamente oportunizado ao contribuinte, mais uma vez, o contraditório e a ampla defesa, o que agora é feito em sede judicial.

Dessa forma, considerando que é fato incontroverso na presente demanda que a Requerida exerce a atividade prevista no art. 2º Decreto-Lei nº 6.246 de 1944 e no art. 311 do Decreto-Lei nº 4.936/42, bem como que possui em seus quadros mais de 500 (quinhentos) empregados e não adimpliu a contribuição adicional prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 048 de 1942 relativa as competências 08/2013 a 13/2013, 01/2014 a 13/2014 e 01/2015 a 06/2015 (não há nos autos nenhum documento fazendo prova em sentido contrário), o débito da Requerida em relação ao Requerente deve ser reconhecido.

[...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 38.149,55 (trinta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), corrigido nos termos do art. 61 do Decreto-Lei n'.430/96.

Irresignada, a apelante interpõe este recurso objetivando a reforma integral da sentença recorrida e, para tanto, sustenta, que
i)
o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a natureza jurídica tributária da contribuição prevista no artigo 4º do Decreto-Lei nº 4.048/42, de modo que, se a contribuição ao SENAI é tributo, a contribuição adicional também deve ser assim considerada, sujeitando-se a todas as normas gerais do direito tributário;
ii)
uma vez aplicadas as normas de direito tributário, deve ser reconhecida a ilegalidade da fiscalização, arrecadação e cobrança da contribuição adicional por parte do SENAI, haja vista que tais atribuições não podem ser conferidas a pessoa jurídica de direito privado;
iii)
deve ser reconhecida, ainda, a incompetência dos agentes de fiscalização do SENAI para a realização de lançamentos tributários e, por conseguinte, para constituir créditos tributários, tendo em vista o disposto no artigo 142 do CTN.

Pois bem.

Ao que se verifica, a controvérsia se restringe ao reconhecimento da legitimidade do SENAI para promover a cobrança da contribuição adicional prevista no artigo 6º do Decreto- Lei nº 4.048/42.

Não obstante, verifico que tal questão já foi suficientemente debatida pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido consolidado o entendimento de que o SENAI é parte legitima para propor ação de cobrança referente a contribuição adicional. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE QUE TRATA O ART. 6º DO DECRETO-LEI Nº 4.048/42. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SENAI PARA PROMOVER A COBRANÇA JUDICIAL DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. PRECEDENTES DO STJ.
ENQUADRAMENTO DA EMPRESA COMO CONTRIBUINTE. ATIVIDADE PREPONDERANTE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] lV.
Na forma da jurisprudência dominante do STJ, em conformidade com os arts. 6º, parágrafo único, e 50 do Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, aprovado pelo Decreto do Conselho de Ministros 494/62, e 10 do Decreto nº 60.466/67, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI possui legitimidade exclusiva para promover a cobrança judicial da contribuição adicional prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42, seja antes ou depois da vigência da Lei nº 11.457/2007. Precedentes desta Corte.
V. No que tange ao enquadramento da empresa como contribuinte do tributo por ter atividade preponderantemente industrial e mais de 500 funcionários, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que, "no caso, ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, ficou suficientemente demonstrado pelos documentos carreados aos autos que procede a tese de que a sociedade exerce atividade industrial, a legitimar a cobrança de contribuição ao SESI/SENAI". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal
a quo
, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. VI. Observa-se ser impossível aquilatar da necessidade, ou da desnecessidade, da realização da prova testemunhal requerida nos autos, em face do julgamento antecipado levado a efeito pela instância ordinária. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula nº 7/STJ. VII. Agravo interno improvido.
(STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.034.791; Proc. 2021/0378084-5; SP; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 26/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SENAI.
LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PREVISTA NO ART. 6º DO DECRETO-LEI Nº 4.048/1942
. NORMA RECEPCIONADA PELA ORDEM JURÍDICA ATUAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Mesmo após o advento do Decreto Presidencial publicado no DOU em 10.5.1991, que revogou quase 11 mil Decretos editados entre 1889 e 1990, continua no Superior Tribunal de Justiça "firme posicionamento no sentido da legitimidade do SENAI para ajuizamento de ação de cobrança de contribuição adicional prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/1942 [...]" (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 1.320.300/RJ, Rel. Ministro Mauro Cambpell Marques, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). Precedentes: AgInt no AREsp 1.441.765/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2019; AgInt no AREsp 1.197.781/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 7.10.2019; AREsp 1592661/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.5.2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.320.300/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 30.4.2019. 3. O Decreto nº 60.466/1967 foi recepcionado pela ordem jurídica atual, pois a Carta de 1967-69 aprovou os atos de natureza legislativa expedidos com base em Atos Institucionais (art. 181, I e III), já tendo o Supremo Tribunal Federal afirmado que "o ordenamento constitucional anterior validou, em sua integridade, não só os atos institucionais baixados pelo governo militar da época, como de igual modo o acervo normativo produzido com base naqueles atos" (HC 69.850, Rel. Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, DJ 9.2.1994).
Não há razões que induzam a superação do entendimento que se consolidou no Superior Tribunal de Justiça acerca da legitimidade ativa do SENAI para ajuizamento de Ação de Cobrança da contribuição adicional prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/1942.
4. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do Relatório e do Voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. 5. Agravo Interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.077.880; Proc. 2022/0053575-5; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 30/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE QUE TRATA O ART. 6º DO DECRETO-LEI N. 4.048/1942. SENAI. LEGITIMIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Conforme dispõe o art. 105 da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, impossibilitando-se o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF" (AREsp n. 1.600.392/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12/5/2020). Assim, não comporta conhecimento o recurso no que diz respeito às alegações de afronta a tais elementos. 2.
A Segunda Turma desta Corte de Justiça possui o entendimento de que a legitimidade é do Senai para o ajuizamento de ação de cobrança com vista à exigência de contribuição adicional, mesmo após a vigência da Lei n. 11.457/2007. 3. Esse entendimento tem fundamento no art. 3º, § 2º, da Lei n. 11.457/2007, que oferece ao SENAI legitimidade exclusiva para promover a cobrança judicial da contribuição adicional de que trata o art. 6º do Decreto-Lei n. 4.048/1942.
4. Assim, a competência da Receita Federal do Brasil, em relação à contribuição devida ao SENAI, limita-se apenas à contribuição de que trata o art. 4º do Decreto-Lei n. 4.048/1942. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.953.614/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Não desconsidero a divergência entre o posicionamento da Primeira e Segunda Turma do c. STJ a respeito do tema, recentemente apreciada nos embargos de divergência em Recurso Especial nº 1.571.933. Entretanto, filio-me ao entendimento sustentado pela Segunda Turma, conforme exposto acima, tendo em vista o disposto no artigo 3º, §2º da Lei nº 11.457/2007, que restringe as contribuições devidas a terceiros que se incluem entre as atribuições da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Ademais, no julgamento do EREsp nº 1.571.933, a proposta de modulação dos efeitos, que seria capaz de conferir maior segurança jurídica à declaração de ilegitimidade para cobrança da contribuição adicional, não foi acolhida sob a justificativa de que o julgamento dos embargos de divergência não possui caráter vinculante.

Assim, considero mais prudente e adequado ao caso em análise manter a conclusão de que o SENAI possui legitimidade para cobrança, principalmente quando considerado que, como bem salientado pela Magistrada de primeiro grau, foi devidamente oportunizado o contraditório e a ampla defesa, tanto administrativamente quanto em sede judicial.

Outrossim, a r. sentença objurgada expressa entendimento já adotado por este eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE QUE TRATA O ART. 6º DO DECRETO-LEI N. 4.048/1942 PELO SENAI. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PROVA DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS SUPERIOR A QUINHENTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO NÃO ILIDIDA PELOS ELEMENTOS APRESENTADOS. EMPRESA COM MAIS DE 500 EMPREGADOS, CONSIDERANDO-SE TODOS OS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS (MATRIZ E FILIAL ATIVA). CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA DEVIDA. RECURSO SENAI PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1.
A Corte de Cidadania possui, há muito, o entendimento de que a legitimidade é do SENAI para o ajuizamento de ação de cobrança com vista à exigência de contribuição adicional, consubstanciada na contribuição devida ao SENAI dos estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos operários, na forma do art. 6º do Decreto-Lei 4.048/42, mesmo após a vigência da Lei n. 11.457/2007, não dissentindo a jurisprudência da presente Corte de Justiça, e por corolário, a competência do processamento e julgamento dessas demandas é da Justiça Estadual. Precedentes.
2. A questão pertinente a aferição do número de funcionários da empresa - inclusive considerando alguma tese e dispositivo legal suscitado em acréscimo na réplica ou nesta apelação relacionado ao mesmo fato-, a rigor, não caracteriza inovação, nem desrespeita os limites da demanda (não se olvide a máxima da mihi factum dabo tibi jus), desde que não se afaste da adstrição fundacional jurídica elementar da petição inicial, como na hipótese, na qual não houve modificação dos pedidos, tampouco da causa de pedir. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal rejeitada. 3. A Notificação de Débito é o documento hábil à cobrança de contribuições parafiscais, e, portanto, suficiente para embasar a pretensão da apelante, tendo em vista a presunção de legitimidade e de veracidade de tais atos consoante interpretação do Decreto-Lei 4.048/42. 4. A jurisprudência do c. STJ e demais Cortes de Justiça entende que a determinação constante no Decreto-Lei 4.048/1942, referente à necessidade de as sociedades empresárias com mais de 500 empregados pagarem a contribuição adicional ao SESI/SENAI, abrange o estabelecimento como um todo (a pessoa jurídica), e não cada filial em isolado. Precedentes. 5. Documentos apresentados os quais não se mostraram suficientes a comprovar que a pessoa jurídica detinha número inferior a 500 (quinhentos) empregados nas épocas fiscalizadas. 6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar a procedência do pleito autoral. Recurso da requerida desprovido. (AC 0002163-48.2016.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 01/10/2022).

Assim, não merece reparos a sentença recorrida, que condenou a empresa ora apelante ao pagamento da contribuição adicional prevista no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC/15, promovo a majoração dos valor fixado a título de honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)